Tribunal: TCU
Processo: 002.562/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 252/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 675838, função null, que teve como objeto CONTENCAO DE EROSAO FLUVIAL EM CAREIRO DA VARZEA, MUNICIPIO DO ESTADO DO AMAZONAS (no da TCE no sistema: 2572/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3239/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da Instrução Normativa-TCU 98/2024, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem análise de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.562/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Americo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Carlos Henrique dos Reis Lima (XXX.069.393-XX); Oswaldo Said Junior (XXX.405.492-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.